Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens (via SISBAJUD, RENAJUD e SREI) em nome da esposa do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, para fins de eventual penhora da meação, nos autos do cumprimento de sentença de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. As agravantes sustentam a presunção de comunicabilidade patrimonial e apontam indícios de ocultação de bens pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a pesquisa e eventual penhora de bens em nome da esposa do executado, ora agravado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 790, IV, do CPC admite a execução de bens do cônjuge quando seus bens próprios ou sua meação respondem pela dívida, mas a aplicação dessa norma exige prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil.
4. O regime de comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza a pesquisa de bens ou a penhora sobre patrimônio do cônjuge do devedor não incluído no polo passivo da execução.
5. A adoção de medidas restritivas contra terceiro exige sua inclusão formal no processo e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
6. A presunção de ocultação patrimonial alegada pelas agravantes não se sustenta sem indícios concretos e robustos de fraude ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens em nome do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. No regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade patrimonial do cônjuge do devedor por obrigações contraídas exclusivamente pelo outro cônjuge depende da comprovação de que a dívida beneficiou a entidade familiar.
2. A adoção de medidas constritivas sobre bens do cônjuge não integrante da execução exige sua inclusão no polo passivo e o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
3. A presunção de comunicabilidade patrimonial não autoriza, por si só, a quebra do sigilo patrimonial ou a constrição de bens do cônjuge, sem demonstração concreta de fraude ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 790, IV; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.104.644/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, REsp 1.869.720/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021 (Info 694); TJDFT, Acórdão 1956727, AI 0743185-41.2024.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 28.01.2025.